Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-87.2024.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000482-87.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 11.141.002/0001-17 (APELANTE), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA - CNPJ: 04.691.443/0001-27 (APELADO), CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), FRANCISCO RAMOS CORREA - CPF: 460.480.061-87 (APELADO), AGNALDO SOUSA SILVA - CPF: 125.412.988-03 (ADVOGADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento
à Apelação Cível da
parte requerida

(ID.
246242150
).

A embargante afirma
que o presente recurso tem finalidade de prequestionamento da matéria
para eventual proposição em instâncias superiores.

Sustenta q
ue
o acórdão deixou de analisar que as notas fiscais não possuem qualquer identificação do recebedor enquanto funcionário encarregado do recebimento, de modo que as assinaturas se referem ao recebimento do
boleto e, não da mercadoria
.

Aduz que as notas fiscais sem identificação da assinatura
, desacompanhadas do comprovante de entrega de mercadorias, não são documentos aptos a demonstrar a existência de negócio jurídico
.

Alega que
houve omissão quanto ao ônus do credor
de comprovar a efetiva entrega de mercadoria
e não do boleto.

Manifestação da parte embargada no ID.
248319653
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
recorrente
,
repetindo
as razões da apelação
,
s
ustenta que
o acórdão deixou de analisar que as notas fiscais não possuem qualquer identificação do recebedor enquanto funcionário encarregado do recebimento, de modo que as assinaturas se referem ao recebimento do boleto e, não da mercadoria
.

Aduz que as notas fiscais sem identificação da assinatura, desacompanhadas do comprovante de entrega de mercadorias, não são documentos aptos a demonstrar a existência de negócio jurídico.

Alega
ainda
que houve omissão quanto ao ônus do credor de comprovar a efetiva entrega de mercadoria e não do boleto.

A documentação e os argumentos relevantes para a resolução da causa foram minuciosamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo com o resultado obtido e a intenção de modificá-lo.

Contudo esta via se destina apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Quanto ao prequestionamento, é preciso ressaltar que esta via não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024